Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715999-65.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NITA NEIVA MARQUES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Nita Neiva Marques contra sentença (ID 66030367) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Gama que, nos autos da ação de conhecimento movido por Nita Neiva Marques contra Banco Itau Consignado S.A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em virtude da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, pois a parte autora é beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 66030367), a parte autora/apelante alega ter havido cerceamento de defesa em virtude da não produção de prova pericial do julgamento antecipado da lide. Aduz que a não produção da prova pericial constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega que o contrato apresentado pela parte ré difere do contrato objeto de impugnação, tendo havido “adaptação” de sua numeração a fim de induzir o juízo a erro. Afirma que o contrato discutido nos autos é o de n. 626115284, e não o de n. 46655155. Sustenta que o contrato apresentado viola normas internas do INSS, conforme IN 28/2008. Alega que o contrato impugnado é uma averbação nova, e não um refinanciamento como afirmado pela ré/apelada. Afirma que o ônus probatório para comprovação da regularidade da contratação é da ré/apelada, que não teria se desincumbido deste. Sustenta haver divergências na assinatura verificada no contrato e aquela pertencente à parte autora. Aduz que as letras “N, T, A, M, R, Q e S” estão em dissonância com o padrão de escrita da parte autora. Faz menção ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e ao artigo 373, inciso II, do CPC. Faz alusão ao Tema n. 1.061 e à súmula n. 479, ambos do c. STJ. Alega que o valor de R$218,22 (duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) diverge do valor do contrato discutido na lide, qual seja, R$847,31 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). Novamente faz referência a entendimento do c. STJ. Afirma que a contratação de empréstimo mediante fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Alude a entendimento deste. e. Tribunal. Com base no Tema n. 929 do c. STJ, afirma ser cabível a repetição do indébito em dobro em virtude da conduta da parte apelada contrária à boa-fé objetiva. Alega ser cabível a imposição de danos morais por conduta violadora à dignidade da pessoa humana. Faz referência ao caráter punitivo pedagógico dos danos morais. Sustenta que, conforme entendimento do c. STJ, os danos morais seriam in re ipsa, ante o caráter alimentar do benefício pleiteado. Afirma que, na quantificação do dano moral, deve ser levado em conta seu caráter punitivo. Alega que o dano moral deve servir como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos autorais deduzidos na inicial, ou, subsidiariamente, seja cassada a r. sentença para realização da instrução processual necessária. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça de goza a parte autora/apelante. Contrarrazões ao ID 66030370. O processo foi pautado para julgamento eletrônico ao ID 66869347. Ao ID 67654109 foi certificado nos autos possível ocorrência de prevenção com processo distribuído à e. 5a Turma Cível. É o relatório. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Na hipótese, observa-se que, na origem, houve reconhecimento de conexão entre este feito e outros processos envolvendo as mesmas partes e com mesma causa de pedir, razão pela qual foram reunidos para processamento e julgamento conjunto (ID 66029981). Assim, tendo havido pretérita distribuição de apelação em feito conexo sob n. 0715996-13.2023.8.07.0004, em 03/10/2024, à 5a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, conclui-se que o referido Órgão se encontra prevento para julgamento de recurso interposto nestes autos, em razão da conexão. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à e. 5a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens. De imediato, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora